Tribunal: STF
Processo: ARE 1463023
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que julgou improcedente do pedido de redução da pena formulado em Revisão Criminal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 19):



    “REVISÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –IMPOSSIBILIDADE –ENUNCIADO DA SÚMULA 68 DO GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS. Conforme disposição contida no enunciado nº 68 do Grupo de Câmaras deste Egrégio Tribunal, “salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais”. A adoção do critério de 1/8 ou 1/6 para as circunstâncias judiciais, agravantes ou atenuantes não possui natureza obrigatória, sendo possível a exasperação em quantum diverso, desde que fundamentado pelo magistrado.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Odair Marcos Candido alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, da CF/1988, pois, os julgadores da Revisão Criminal negaram vigência ao artigo 621, inciso I do CPP e ao artigo 59 do Código Penal ao afirmarem que o Recorrente é carecedor de ação. 



    Aduz que “O não PROVIMENTO da Revisão Criminal é nítida afronta ao dispositivo constitucional acima, uma vez que estão preenchidos todos os pressupostos processuais e o inciso XXXV do aludido artigo 5° da CF também funciona como forma de resguardo às ameaças, isto é, assegura que a legislação seja respeitada, prevenindo que um direito seja violado.”



    Assevera que “o entendimento majoritário, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, em relação à fixação da pena-base é no sentido de que a exasperação da pena deverá ser proporcional ao número de circunstâncias negativas, ou seja, como temos 08 (oito), conforme art. 59 do Código Penal, cada negativação corresponderá ao aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) ou, na pior das hipóteses à aplicação da fração de 1/6 (um sexto.”



    Afirma que “a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais de que a fração de 1/8 para exasperação da pena-base, por casa circunstância judicial desfavorável, é o mais adequado e em consonância com a legislação e princípios de Direito Criminal.”



    Ao final, requer o provimento do Recurso Extraordinário para redimensionar a pena-base, utilizando “o patamar de 1/8 até 1/6 por circunstância judicial desfavorável.”



    O Tribunal de origem não admitiu o RE aos fundamentos de que (a) a controvérsia foi decidida à luz da legislação infraconstitucional; (b) não houve o prequestionamento do dispositivo constitucional que afirma ter sido violado; e (c) a reforma do acórdão recorrido implicaria na análise dos aspectos fáticos da causa, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. (Doc. 35)



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 43), a parte agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade do RE, sustentando, em síntese, que (a) houve violação direta à Constituição; e (b) não incidem as Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26):



    “Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, observa o recorrente que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute a aplicação do direito constitucional de ação, matéria que afeta toda a prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o não PROVIMENTO da Revisão Criminal, caso estejam preenchidos todos os pressupostos processuais irradia-se para todo o jurisdicionado, pois está ligado ao próprio direito de ação, como previsto na Constituição Federal. 



    Nos presentes autos, a referida garantia constitucional restou violada quando a Seção Criminal julgou o Recorrente carecedor do direito de ação, apesar de preenchidos todos os pressupostos processuais. 



    Faz-se, necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese da norma em discussão, de modo a reformar o acórdão proferido pelo juízo a quo, conhecendo do recurso e julgando o mesmo. 



    Nesse sentido, temos que o presente Recurso Extraordinário deve ter regular processamento, tendo em conta que o referido acórdão afronta dispositivo da Constituição Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou especificamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, transcrevo seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem negou provimento ao pedido formulado em Revisão Criminal, assentando a ausência de manifesta ilegalidade da individualização da pena do recorrente (Doc. 19):



    “De início, destaco que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que visa reexaminar sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado, tendo como finalidade o reexame do processo já alcançado pela coisa julgada, de forma a possibilitar ao condenado a absolvição, a melhora de sua situação jurídica ou a anulação de seu processo. 



    As hipóteses taxativas que autorizam a via estão delineadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e possuem como objetivo desconstituir decisão condenatória contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos; fundada em depoimentos, exames ou documentos falsos e nos casos em que surgir novas provas de inocência do condenado ou circunstância que autorize redução da pena. Veja-se: 



    “Artigo 621 - A revisão dos processos findos será admitida: 



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” 



    Assim, admite-se a modificação da pena a partir da revisão criminal, mas em circunstâncias excepcionais, mais precisamente em caso de [1] sobrevinda de elementos de prova que indiquem a desproporção entre a conduta e o quantum de pena fixado; [2] erro técnico ou [3] injustiça explícita na decisão transitada em julgado. 



    Desse modo, se não restar evidenciada quaisquer dessas hipóteses, não poderá ser modificada a dosimetria do acórdão condenatório. 



    Nessa linha, o Grupo de Câmaras Criminais deste E. Tribunal firmou a Súmula nº 68, que dispõe que "salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais".



    No caso, não diviso circunstâncias aptas a legitimar o redimensionamento da reprimenda. 



    Na primeira etapa, a Turma Julgadora do recurso de apelação fixou a pena em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito do art. 311 do CP, e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa pelo cometimento do crime do art. 180, do mesmo Codex, considerando, para tanto, a vetorial dos antecedentes. 



    Na etapa intermediária, as reprimendas foram elevadas ao patamar de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa (art. 311) e 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa (art. 180 do CP), pelo mesmo fator, qual seja, a reincidência específica. 



    Em que pese a não adoção da fração de 1/8 (um oitavo) –ou 1/6 (um sexto) – para fins de exasperação da pena na primeira e segunda fases dosimétricas, é certo que o referido critério não é de observância obrigatória, tratando-se de mero “norte” idealizado pelo C. STJ, à míngua de metodologia legal para a valoração de circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes. 



    Com efeito, o desprezo quanto à sistemática regularmente aplicada – frações de 1/8 ou 1/6 – para a exasperação da reprimenda, não significa, necessariamente, que a pena é injusta. 



    […]



    Na hipótese, os fundamentos exarados no acórdão para exasperar as penas base (duas condenações transitadas em julgado) e intermediária (reincidência específica) são sólidos, não se constatando erro técnico ou flagrante injustiça pelo simples afastamento do critério matemático apontado pelo peticionante. 



    No particular, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Nesse contexto, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. A propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.422-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. “Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional” (AI 742460 RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2009). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1404220 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe. 6/6/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente